Tribunal: TJMT
Processo: 1021660-55.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021660-55.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), DJANIRA AMARO DOS SANTOS ZAMO - CPF: 488.911.851-91 (AGRAVADO), ALDERINO DE AMORIM CAPELETTI - CPF: 462.522.580-91 (AGRAVADO), LUCIA CAPELETTI - CPF: 567.142.201-97 (AGRAVADO), PEDRO GARCIA TATIM - CPF: 249.137.230-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – DECISÃO QUE DESCONSTITUIU A PENHORA REALIZADA SOBRE IMÓVEL DE TERCEIRO – ANUÊNCIA EXPRESSA DO PROPRIETÁRIO DO BEM – VALIDADE - DECISÃO REFORMADA – AGRAVO PROVIDO.

Cabível a nomeação de bens pertencentes a terceiros, de forma excepcional, quando o devedor não possuir bens penhoráveis.

A partir do oferecimento do bem à penhora, com expressa autorização, a terceira passou a garantir a ação executiva com o imóvel de sua propriedade.

Presente a manifestação expressa do terceiro proprietário, anuindo com a penhora de seu bem em ação de execução onde não conste no polo passivo, a manutenção da penhora é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Comodoro-MT, nos autos da Ação de Execução por Quantia Certa no 1814-48.2008.811.0046 - Código: 27698, movida em desfavor de DJANIRA AMARO DOS SANTOS ZAMO, ALDERINO DE AMORIM CAPELETTI e LUCIA CAPELETTI, que desconstituiu a penhora realizada sobre o imóvel de fls. 38/39.

Em suas razões, o agravante alega que, embora o bem seja de propriedade de terceiro – filho da agravada Djanira Amaro dos Santos Zamo – há, nos autos, documento assinado com sua expressa anuência para realização do ato de constrição judicial.

Assevera que no ato de sua realização, no ano de 2009, todos os trâmites legais foram observados, com reconhecimento expresso do Magistrado responsável pela condução do processo daquela época acerca da validade do ato com a expressa anuência do proprietário do bem.

Nesses termos, requer seja conhecido e provido o presente Agravo de Instrumento para o fim de reformar a decisão recorrida com a manutenção da penhora realizada sobre o imóvel matriculado sob o no 149 no CRI da comarca de Comodoro – MT, de propriedade de Luis Fernando dos Santos Zamo, observando-se a existência de expressa anuência do terceiro com a realização do ato.

Sem contraminuta da parte agravada (ID 73562993).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Ação de Execução por Quantia Certa proposta por BANCO DO BRASIL S/A em face de DJANIRA AMARO DOS SANTOS ZAMO, ALDERINO DE AMORIM CAPELETTI e LUCIA CAPELETTI, aduzindo que é credor dos executados da quantia certa, líquida e exigível de R$ 264.283,99 (duzentos e sessenta e quatro mil, duzentos e oitenta e três reais e noventa e nove centavos), referente às Cédulas de Produto Rural Financeiras nos 226281 e 241795.

Apesar de devidamente citados, os executados não efetuaram o pagamento do débito, ocasião em que foi penhorado o imóvel matriculado sob o no 149, do Cartório de Registro de Imóveis
da comarca de Comodoro – MT
, de propriedade de Luis Fernando dos Santos Zamo, filho da executada Djanira Amaro dos Santos Zamo.

Intimado a dar andamento ao feito, o Exequente requereu a expedição de novo mandado de avaliação sobre o imóvel penhorado.

Contudo, o Magistrado, considerando que o bem se encontra registrado em nome de terceiros, mesmo com anuência do proprietário, entendeu que não se justifica, a princípio, a sua penhora, razão pela qual desconstituiu a penhora realizada sobre o imóvel de fls. 38/39, o que motivou a interposição do presente agravo de instrumento.

Pois bem.

A meu ver, a decisão está a merecer reparos.

É cediço ser cabível a nomeação de bens pertencentes a terceiros, de forma excepcional, quando o devedor não possuir bens penhoráveis.

No caso, conforme se constata da certidão do Oficial de Justiça (ID 62475507 - Pág. 4), os executados foram citados, em 26/05/2009, para pagar o débito, contudo, quedaram-se inertes.

O Sr. Oficial confeccionou o AUTO DE PENHORA E DEPÓSITO, em 18/06/2009, no qual a parte devedora DJANIRA AMARO DOS SANTOS ZAMO indicou à penhora o imóvel rural de matrícula no 149, de propriedade de seu filho, Luiz Fernando dos Santos Zamo (ID 62475508).

Em 24/06/2009, intimou a executada DJANIRA AMARO DOS SANTOS ZAMO da penhora.

Em certidão datada de 14/04/2010 (ID 62475509), o Sr. Oficial de Justiça certificou sobre a anuência de concordância da penhora efetuada sobre o bem imóvel de propriedade de Luiz Fernando dos Santos Zamo, cujo termo encontra-se acostado na folha 47 dos autos dos Embargos à Execução no. 241/2009.

Verifica-se que no ID 62475511 destes autos consta a cópia do aludido termo de anuência, datado de 05/11/2009, e assinado pelo proprietário do bem.

Admissível a indicação à penhora por terceiro que, espontaneamente concordou com tal ato, ainda mais considerando que se trata do filho da devedora.

Portanto, o terceiro expressamente anuiu com a constrição de seu bem, tanto que, de livre vontade, ofertou o bem à penhora.

Eis a jurisprudência:

“EXECUÇÃO FISCAL. INDICAÇÃO À PENHORA DE BEM DE TERCEIRO. ANUÊNCIA EXPRESSA DO PROPRIETÁRIO DO BEM. VALIDADE. É devida a penhora recaída sobre bem de propriedade de terceiro, desde que haja sua anuência expressa nesse sentido. Presente a manifestação expressa do terceiro proprietário, anuindo com a penhora de seu bem em execução fiscal onde não conste do polo passivo, a manutenção da penhora é medida que se impõe.” (TRT-2, AGVPET: 4263920115020036 SP, Relator: Des. Riva Fainberg Rosenthal, Data do Julgamento: 23/05/2013)

“PENHORA. IMÓVEL. DESCONTITUIÇÃO. BEM DE FAMÍLIA. CARACTERIZAÇÃO. INDICAÇÃO À PENHORA DE BEM DE TERCEIRO. CABIMENTO. DECISÃO REFORMADA. 1. Em havendo elementos nos autos a indicar ser o imóvel bem de família, cabe ao credor o ônus de demonstrar a existência de imóveis em outras localidades. Ademais, descabido exigir que o devedor comprove, mediante certidões dos cartórios de registro de imóveis, que somente tem um único bem. 2. Pesquisa por meio do e-RIDF que aponta um único imóvel do executado - cujo endereço é aquele indicado na petição de impugnação e na declaração de hipossuficiência, bem como é o local onde se deu a citação do executado na ação originária -, aliado à ausência de demonstração da existência de outros imóveis a cargo do exequente, é o bastante para alegação de que se trata de bem de família e, portanto, não sujeito à penhora. 3. Cabível a nomeação à penhora de bens pertencentes a terceiros, de forma excepcional, quando o devedor não possuir bens penhoráveis, houver anuência expressa do terceiro e aceitação do exequente, como na espécie. 4. Agravo conhecido e provido.” (TJDF, 0714744-60.2018.8.07.0000 DF. Relator: Des. Fabio Eduardo Marques, Data do Julgamento: 05/12/2018).

“EXECUÇÃO FISCAL – ALIENAÇÃO DE BEM PENHORADO - BEM DE PROPRIEDADE DE TERCEIRO OFERTADO À PENHORA, COM EXPRESSA ANUÊNCIA DA EMPRESA PROPRIETÁRIA – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA N. 375 DO STJ PARA OS FEITOS EXECUTIVOS FISCAIS – PREDOMINÂNCIA DO INTERESSE PÚBLICO – FRAUDE À EXECUÇÃO VERIFICADA – INTELIGÊNCIA DO ART. 185 DO CTN, ALTERADO PELO LC N. 118/2005 – ENTENDIMENTO EXARADO PELO STJ EM RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA – INEFICÁCIA DA ALIENAÇÃO – PENHORA MANTIDA – prequestionamento - DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO DESPROVIDO. O Superior Tribunal de Justiça, em decisão exarada em demanda repetitiva (Resp n. 1652670 PR 2017/0025976-0) pacificou o entendimento de que "a alienação efetivada antes da entrada em vigor da LC n.o 118/2005 (09.06.2005) presumia-se em fraude à execução se o negócio jurídico sucedesse a citação válida do devedor; posteriormente à 09.06.2005, consideram-se fraudulentas as alienações efetuadas pelo devedor fiscal após a inscrição do crédito tributário na dívida ativa. A diferença de tratamento entre a fraude civil e a fraude fiscal justifica-se pelo fato de que, na primeira hipótese, afronta-se interesse privado, ao passo que, na segunda, interesse público, porquanto o recolhimento dos tributos serve à satisfação das necessidades coletivas". Caso em que a recorrente, terceira interessada, anuiu expressamente com o oferecimento do bem para garantia da execução. A partir do oferecimento do bem à penhora, com expressa autorização, a terceira passou a garantir a ação executiva com o imóvel de sua propriedade, portanto, a conduta da recorrente em alienar o imóvel, no curso da presente ação executiva, sem assegurar-se de que o bem se encontrava livre e desembaraçado, constitui ato atentatório à dignidade da justiça (art. 774, I, do CPC). A alegação de que não teria tomado conhecimento da penhora não prospera, uma vez que a representante legal da empresa executada se trata de cônjuge do representante legal da empresa recorrente.” (TJ-MS, Agravo de Instrumento no. 1414102-71.2019.8.12.0000, Relator: Des. Amaury da Silva Kuklinski, 3a Câmara Cível, Data do julgamento: 21/08/2020)

Nesse contexto, é devida a penhora recaída sobre bem de propriedade de terceiro, uma vez que consta sua anuência expressa nesse sentido.

Presente a manifestação expressa do terceiro proprietário, anuindo com a penhora de seu bem em ação de execução onde não conste no polo passivo, a manutenção da penhora é medida que se impõe.

Pelo exposto, conheço do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para determinar a manutenção da penhora realizada sobre o imóvel matriculado sob o no 149 no CRI da comarca de Comodoro – MT, de propriedade de Luis Fernando dos Santos Zamo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2021